Tribunal: TJMT
Processo: 1018853-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018853-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), DAVID GOMES DA SILVA - CPF: 700.281.621-70 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
1. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: PRETENDIDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL

– MATÉRIA AFETA A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL JÁ INTERPOSTO – REMESSA DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES DO AGRAVO A ESTA EG. CORTE POSTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO DO
WRIT
– INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS

COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM –
2. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: PRETENDIDA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO
– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – INVIABILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLEITO DESACOMPANHADO DE RAZÕES E DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O PREENCHIMENTO DE QUAISQUER DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM –

ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

1.

Preliminar:

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas

corpus
como
sucedâneo
recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente. Assim, ressaindo da decisão impugnada que o livramento condicional foi negado ao paciente face à não comprovação do requisito subjetivo, e não demonstrado pelo d. causídico impetrante, de maneira indene de dúvidas, o preenchimento de tal requisito, não se vislumbra flagrante ilegalidade a justificar a análise da matéria na via estreita do
writ
, o qual não permite dilação probatória, máxime porque já
interposto
o recurso de
agravo
em execução penal com a mesma insurgência.

2.

Preliminar:

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pleito de concessão de prisão domiciliar quando a análise dos autos revela não ter sido a questão apresentada ao d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância, não tendo sido constatada, ademais, qualquer ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão de ofício da ordem, mormente face à ausência de argumentação deduzida pelo impetrante a subsidiar o pleito, não restando comprovado tampouco o preenchimento de qualquer dos requisitos do art. 117 da LEP.

3.

Ação de
habeas corpus
extinta sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018853-57.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dr. RODRIGO SCHWAB MATTOZO

PACIENTE:

DAVID GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir ao paciente o benefício do livramento condicional
, nos autos do PEP n. 0002736-47.2010.8.11.0005 (PJe).

Dessume-se dos autos que, tendo o reeducando alcançado em
27/09/2022
o lapso temporal necessário para a concessão de livramento condicional, formulou-se requerimento nesse sentido à d. autoridade acoimada coatora, o qual foi
indeferido
em
14/10/2022
, tendo o d. juízo
a quo
fundamentado sua decisão no não preenchimento do
requisito subjetivo
para o alcance da benesse pleiteada.

Após petição de reconsideração, o d. juízo
a quo

manteve
o indeferimento em
19/12/2022
; e, posteriormente, apresentado novo requerimento, com fundamentação diversa, o petitório
foi novamente indeferido
em
08/02/2023
.

Em face dessa última decisão, o d. causídico
interpôs recurso de agravo em execução

na data de
23/02/2023
, o qual não havia sido remetido a esta eg. Corte de Justiça estadual até o momento de impetração do
writ
, em

15/08/2023
.

Nesse contexto, aduzindo estar a impetração do presente
habeas corpus
amparada pelo injustificado
excesso de prazo
na prestação jurisdicional, o d. causídico argumenta restar claramente caracterizado o
constrangimento ilegal
suportado pelo paciente, o qual, tendo alcançado os requisitos para a concessão do benefício de livramento condicional, teve seu requerimento
injustificadamente indeferido pelo d. juízo
a quo
, por
malfadado
bis in idem
, uma vez que teria sido utilizado o mesmo fundamento [falta grave] tanto para impor a regressão de regime ao reeducando quanto para lhe negar o livramento condicional.

Forte nesses argumentos, o d. causídico requer,
liminarmente
, que se conceda ao paciente o benefício do
livramento condicional
, e,
subsidiariamente
, que se lhe defira a
prisão domiciliar
em substituição à prisão em regime fechado, até o julgamento do agravo em execução interposto.
No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 178787696 ao ID 178792159.

Indeferida
a liminar requerida (ID 178878192), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 179876687, informando, em síntese, a remessa a este e. Sodalício do agravo em execução penal interposto pela i. Defesa do paciente.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
quanto ao almejado
livramento condicional
, em razão da
inadequação da via eleita
;
e, no que diz respeito à
prisão domiciliar
até o julgamento do agravo em execução penal, pela
denegação da ordem
(ID 180052181).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR — EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, sustenta a i. Procuradoria-Geral de Justiça que o presente remédio heroico, que visa precipuamente a concessão do benefício de
livramento condicional
ao paciente, deve ser
extinto sem exame do mérito
, em razão da i
nadequação da via eleita
, pois se cuida de matéria passível de análise em recurso próprio e adequado, que é o agravo em execução penal, o qual, inclusive, já foi interposto a tempo e modo pela i. Defesa, e recentemente encaminhado a este e. Tribunal de Justiça para submissão a julgamento.

E, deveras, a
razão lhe assiste.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo incabível o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, indefere o pedido de livramento condicional é passível de exame mediante interposição de
recurso de agravo em execução
, o qual, como se extrai dos autos, foi
remetido em 22/08/2023
a este eg. Sodalício [mov. 271.2 — PEP n. 0002736-47.2010.8.11.0005].

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência defensiva,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque se depreende da decisão objurgada que “
tendo em vista que
o reeducando não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena
, mormente pela
falta grave consistente na prática do crime descrito no artigo 129, §9o do Código Penal
, pois fora condenado a pena de 04 (quatro) meses de detenção na data de 05 de agosto de 2021. Observa-se ainda que
a prática do crime no curso da execução da pena ensejou a regressão do regime de cumprimento de pena para o regime fechado
, estando cabalmente comprovado nestes autos que o reeducando
não preenche o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional
”
[mov. 212.1].

Em que pese o d. causídico argumente pelo reconhecimento de malfadado
bis in idem

na hipótese, aduzindo ter sido o cometimento de falta grave empregado tanto para obstar a concessão do livramento condicional quanto para a regressão de regime, sabe-se que o requisito de não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, previsto pelo art. 83, III, alínea “
b
”, do Código Penal, possui
natureza objetiva
e
não limita a aferição do requisito subjetivo
concernente ao
bom comportamento
.

Ademais, no caso do paciente, que ostenta quatro condenações criminais pela prática dos delitos tipificados no art. 155,
caput
, do Código Penal; art. 157, § 2o, do Código Penal; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; e art. 129, § 9o, do Código Penal, deve ser observado ainda o teor do
parágrafo único

do art. 83 do CP
, o qual impõe a constatação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir
, circunstância que, a toda evidência,
não resta comprovada de plano a partir do exame da prova pré-constituída
carreada pelo d. causídico, como exige o rito célere e sem dilação probatória do
habeas corpus
.

Cuida-se, portanto, de matéria que deve ser apreciada com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, demandando
ponderação cuidadosa acerca do comportamento carcerário do paciente
e de suas
condições pessoais
, não sendo possível, portanto,
em sede de
habeas corpus
, e tomando por base apenas a documentação carreada pelo d. impetrante, o alcance da cognição exauriente indispensável ao deferimento do benefício almejado, uma vez que
o direito à concessão do livramento condicional não restou comprovado de maneira indene de dúvidas
, como exige o rito sumário do
habeas corpus
.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, o qual
já foi interposto pela i. Defesa e remetido a esta eg. Corte de Justiça
, imperiosa a
extinção

do
writ
nesse ponto
.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e, quanto ao pedido de livramento condicional,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC c/c art. 51, XIV e XXII, do RITJMT.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR — EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Embora apenas tenha mencionado sua pretensão
en passant
, verte da inicial do
writ
que também pretende o d. causídico impetrante,
em caráter subsidiário
, a concessão de
prisão domiciliar

ao paciente,
até o julgamento do agravo em execução penal interposto pela i. Defesa
.

A toda evidência, trata-se de pleito não deduzido perante a instância singela, sendo igualmente certo que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
capaz de ensejar a concessão da ordem.

Entendo, portanto, que o remédio heroico

não comporta apreciação também sob este aspecto
, face à
ausência de ato emanado da d. autoridade acoimada coatora
, nos termos da jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância
(
ex vi
do
AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023), não sendo permitido a esta eg. Corte de Justiça, em sede de
habeas corpus
,
a usurpação da competência do d. Juízo da Execução Penal
.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Por outro lado, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar

qualquer

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
a ponto de

ensejar a
concessão de ofício do
writ
, uma vez que o d. causídico impetrante
não cuidou de desenvolver argumentação capaz de ensejar a concessão do benefício em favor do paciente
, tampouco
carreou aos autos qualquer documentação
capaz de demonstrar o preenchimento de algum dos requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal.

Nesse cenário, concluo se tratar de pleito que comporta
apreciação pelo d
. juízo natural da causa
, sob pena de
indevida supressão de instância
.

É como voto.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
DAVID GOMES DA SILVA
, seja por
inadequação da via eleita
no que se refere ao pedido de livramento condicional, seja por
indevida supressão de instância
, quanto à almejada submissão à prisão domiciliar enquanto aguarda o julgamento do recurso de agravo execução penal interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023